Tribunal: TJSP
Processo: 2007285-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Execução extrajudicial – Instrumento de confissão de dívida – Pedido de tutela de urgência para arresto de valores localizados na conta bancária da agravada – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Deferimento:

– De rigor o deferimento do pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Execução extrajudicial – Instrumento de confissão de dívida – Pedido de tutela de urgência para arresto de valores localizados na conta bancária da agravada – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Deferimento:

– De rigor o deferimento do pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a fim de arrestar cautelarmente valores localizados na conta bancária da agravada, pois, no particular, há probabilidade do direito e perigo de dano, exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.